Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito oriundo de recuperação de consumo de energia elétrica e condenar a concessionária prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se há legalidade nas cobranças dos débitos relacionados à recuperação de receita pela prestadora do serviço, em razão da alegada irregularidade no aparelho medidor da unidade de titularidade da consumidora; e (ii) se existe ato ilícito indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram ter sido o procedimento administrativo de apuração de irregularidade realizado em desacordo com os postulados do contraditório e da ampla defesa, bem como com as regras estabelecidas pela Resolução Normativa n. 1.000/2022 da ANEEL, razão pela qual deve ser considerada ilegal a apuração que originou a cobrança dos valores concernentes à recuperação do consumo de energia elétrica. Ademais, consta dos autos relatório emitido pela própria concessionária atestando a normalidade do aparelho medidor, conjuntura suficiente para afastar o alegado desvio de energia.
4. Verificada a falha na prestação do serviço, responde a concessionária prestadora de serviço público objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, em atenção à adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente.
5. A cobrança da recuperação de receita em razão de suposta adulteração do aparelho medidor sem a observância das normas regulamentadoras aplicáveis ao caso e, portanto, ilegal, somada à negativação indevida do nome, configura ofensa aos direitos de personalidade da consumidora, impondo-se a compensação pelo dano extrapatrimonial sofrido.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Aplicando-se o referido critério, tem-se que o valor fixado na r. sentença - no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) - segue o padrão indenizatório deste e. TJDFT para demandas congêneres, devendo ser mantido. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.